Tribunal: TJDFT
Processo: 0734279-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0734279-82.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SUELEN DE QUEIROZ PASSOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade do dispositivo que majorou a alíquota de contribuição social do militar; condenação em obrigação de fazer consistindo em aplicar a alíquota praticada antes da edição da Lei Federal 13.954/2019 e condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento de diferenças entre as alíquotas cobradas a partir de março de 2020. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes. 2 – Gratuidade de justiça. A recorrente reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. Benefício que se concede, de modo que se lhe concede o benefício. 3 – Contribuição social. Militar. Alíquota. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.338.750, com repercussão geral (Tema 1177), firmou o seguinte entendimento: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.” 4 – Distinção. Na forma do art. 21 inciso XIV da Constituição Federal compete à União organizar e manter a polícia civil, militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, por meio de fundo próprio. A competência privativa da União para legislar sobre o tema não afasta a competência local para editar lei específica sobre o ingresso na corporação, transferência do militar para a inatividade, a remuneração, prerrogativas e peculiaridades da carreira, conforme definido no art. 42 § 1o cc. art. 142 § 3o, inciso X, da Constituição Federal. A restrição decorrente da aplicação do Tema 1177 não incide em face dos militares do Distrito Federal, uma vez que este ente federativo não tem competência para o exercício da fixação de alíquota de que trata o tema em exame, devendo prevalecer a legislação oriunda da União (art. 24 parágrafo único, art. 25, Lei 13.954/2019 cc. art. 24-B e art. 24-C, Decreto-lei 667/1969). Nesse quadro, a autora não tem direito ao restabelecimento da alíquota praticada antes da edição da Lei 13.954/2019, tampouco ao ressarcimento de diferenças cobradas em razão da majoração havida na contribuição social do militar. 5 – Inconstitucionalidade. Art. 24-C, Decreto-lei 667/1969. Inexistência. A Lei Federal 13.954/2019 ao acrescentar o art. 24-C no Decreto-lei 667/1969, dispondo sobre a incidência da mesma alíquota de contribuição social para os militares do Distrito Federal a adotada para os militares das Forças Armadas, não excedeu os limites da competência da União, pois se insere no âmbito das matérias previstas no art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal. Ausente inconstitucionalidade ou ilegalidade a ser reconhecida. Sentença que se mantém. 6 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc art. 27, Lei 12.153/2009), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça ora deferida. A parte recorrente alega violação ao art. 21, inciso XIV, e 22, inciso XXI, da CRFB, bem como defende a aplicação do precedente qualificado por repercussão geral (Tema 1.177 - RE 1.338.750), ao afirmar que “embora a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal sejam organizados e mantidos pela União, tais situações ocorrem por fundo próprio (art. 21, inciso XVI, da CF/88), devendo ser aplicado, ao caso, o precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal, Tema 1.177.” Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O STF fixou o Tema 1177 no âmbito do Recurso Extraordinário no 1.338.750 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” O acórdão – que fixou a tese no Tema no 1.177 – transitou em julgado e, inclusive, no voto proferido em sede de Embargos de Declaração, houve menção expressa de que “a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica.” Deve-se negar seguimento recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Sendo essa a hipótese dos autos, conforme trecho do Acórdão recorrido e o Tema 1177 de Repercussão Geral, os quais estão consonantes. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 4 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal